Tribunal: TJSP
Processo: 1010165-95.2021.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA – DELONGA VERIFICADA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PELO DETRAN – CATEGORIA D – PRETENSÃO AO PROSSEGUIMENTO E MANUTENÇÃO DA PARTE IMPETRANTE NO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. A exclusão do candidato, após a aprovação na etapa

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA – DELONGA VERIFICADA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PELO DETRAN – CATEGORIA D – PRETENSÃO AO PROSSEGUIMENTO E MANUTENÇÃO DA PARTE IMPETRANTE NO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. A exclusão do candidato, após a aprovação na etapa anterior (Prova Objetiva), por força das consequências decorrentes da Pandemia (Covid-19), caracteriza medida desprovida de razoabilidade. 2. Imprescindibilidade de observância do interesse público, permitindo à Administração Pública a escolha dos melhores candidatos, para o desempenho das atividades necessárias e propostas. 3. Perda do objeto da lide, não caracterizada. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.